Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO NA PLANILHA. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.

2. Revela-se sem razão a impugnação aos cálculos realizados pelo contador judicial, quando estes se mostram adequados e atentos aos critérios fixados no contrato e aos parâmetros adotados pelo Magistrado de origem.

3. O entendimento que se consolidou neste Tribunal é no sentido de que para se cogitar do pagamento em dobro de quantias cobradas indevidamente, há de se ter, na espécie, a demonstração da má-fé daquele que efetuou a cobrança.

4. No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação.

5. Apelo parcialmente provido.